Tribunal: TJDFT
Processo: 0738529-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CONSUMIDORA GRÁVIDA. RESCISÃO UNILATERAL. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. TEMA 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO.
1. Demonstrados os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da r. decisão que a deferiu é medida que se impõe.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a seguinte tese que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
3. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea “b”).
4. Demonstrado que a parte autora está em avançado estado de gravidez, evidenciando-se a necessidade de continuidade de cuidados assistenciais à titular do plano de saúde, deve ser mantida a cobertura à agravante. Precedentes desta e. Corte.
5. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial.
5.1. Constatado que o montante arbitrado a título de multa cominatória se mostra proporcional, não subsiste a tese de onerosidade excessiva, nem tampouco o risco de enriquecimento sem causa.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.